Tribunal: TJSP
Processo: 1001403-11.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transferências bancárias realizadas por terceiro - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Transações financeiras que destoam do perfil da autora - Caracterização do chamado fortuito interno – Aplicação da Súmula 479 do C. STJ– Falha na prestação do serviço evidenciada - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO